Tribunal: TJES
Processo: 5018441-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018441-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: EUCALIPTO ANDANA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. PERIGO DE DANO AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão recorrida determinou a manutenção dos agravados no Grupo B optante e no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), impedindo a migração compulsória para o Grupo A, em observância à segurança jurídica e à legítima expectativa dos consumidores.

2. A imediata aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 pode impor custos tarifários significativamente superiores aos consumidores que investiram na geração distribuída sob as regras anteriores, comprometendo a viabilidade econômica dos projetos.

3. O perigo de dano recai sobre os consumidores, que poderiam sofrer impactos financeiros irreversíveis caso fossem compelidos a arcar, de imediato, com os custos do novo enquadramento tarifário.

4. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação permitirá o recálculo dos valores pela concessionária.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5018441-08.2024.8.08.0000

Agravante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravados:

Delcidio Antonio Tofoli Junior e Outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

DECISÃO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a decisão de id. 52353244, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada por Delcídio Antônio Tófoli Júnior e Eucalipto Andana Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., na qual foi deferida tutela de urgência para determinar que a concessionária mantenha os agravados no Grupo B optante e no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), impedindo a migração compulsória para o Grupo A, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão recorrida afronta a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que impõe a migração para o Grupo A; (ii) não há direito adquirido a regime jurídico, pois a resolução apenas regulamentou situação anteriormente não normatizada; (iii) a permanência dos agravados no Grupo B optante gera distorção tarifária e afeta a equação econômico-financeira do setor; e (iv) há risco de dano grave e irreversível, pois a decisão judicial impede a correta aplicação das normas regulatórias do setor elétrico.

Decisão liminar proferida no id. 11992807, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12549362.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão recorrida, ao determinar a manutenção dos agravados no Grupo B optante e no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), impedindo a migração compulsória para o Grupo A, afronta a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 e se há risco de dano grave e irreversível à concessionária de energia.

A decisão agravada está fundamentada na necessidade de preservação da segurança jurídica e na proteção da legítima expectativa dos consumidores, que realizaram investimentos significativos para implementação de seus projetos de geração distribuída de energia com base nas regras vigentes à época de sua homologação pela concessionária.

A imediata aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 para consumidores que já se encontravam regularmente enquadrados no Grupo B optante e no SCEE pode impor-lhes um custo tarifário significativamente superior, comprometendo o equilíbrio financeiro dos projetos e desrespeitando a confiança legítima depositada na regulamentação anterior.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu que o perigo de dano recai sobre os consumidores que, tendo obtido aprovação de seus projetos junto à concessionária, foram posteriormente reenquadrados de forma unilateral, com impacto econômico considerável.

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 5014020-09.2023.8.08.0000, restou decidido que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROJETO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. APROVAÇÃO PELA EDP. PERIGO DE DANO. REENQUADRAMENTO POR RESOLUÇÃO POSTERIOR DA EDP. CUSTO EFETIVAMENTE MAIOR. MEDIDA REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando a homologação de projeto de usina de geração de energia solar pela EDP, que demandou consideráveis investimentos, é inviável o reenquadramento repentino da empresa usuária por força de resolução da ANEEL editada pouco mais de um ano depois, gerando custos efetivamente maiores.

2. O perigo de dano labora em favor da agravada, que foi reenquadrada unilateralmente pela concessionária em grupo mais custoso de faturamento, mediante aplicação retroativa de resolução da ANEEL.

3. A despeito da análise da existência de direito adquirido ao grupo de faturamento, é certo que a agravada realizou investimentos consideráveis para elaboração e aprovação do projeto de consumo de energia elétrica, com aval da EDP, motivo pelo qual os efeitos da decisão recorrida devem ser mantidos até a sentença.

4. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, posto que, caso o pedido seja julgado improcedente, a EDP poderá rever os valores eventualmente pagos a menor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5014020-09.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08.07.2024)

No caso concreto, a imediata migração tarifária imposta pela EDP resultaria em oneração inesperada para os agravados, que, ao realizarem seus investimentos em energia solar, confiaram na estabilidade das regras então vigentes. O perigo de dano, portanto, opera em favor dos consumidores, que poderiam sofrer impactos financeiros irreversíveis caso fossem forçados a arcar, de imediato, com os custos da nova tarifação.

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso a ação venha a ser julgada improcedente, a EDP poderá recalcular os valores e cobrar eventuais diferenças decorrentes do novo enquadramento tarifário.

A reforma da decisão, por outro lado, pode acarretar prejuízo irreparável aos agravados, que teriam de suportar custos tarifários mais elevados sem que houvesse decisão definitiva sobre a legalidade da medida imposta pela concessionária.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).